Tribunal: TJDFT
Processo: 0752655-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752655-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP AGRAVADO: NOVO MUNDO S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, AGENOR BRAGA E SILVA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MERCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP para reformar a decisão que determinou a suspensão do feito executivo até a citação de todos os executados, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela ora Agravante em desfavor de NOVO MUNDO S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e AGENOR BRAGA E SILVA FILHO. A Agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de prosseguimento da execução contra a devedora já citada, independentemente da citação do corréu. Para tanto, invoca os princípios da efetividade e celeridade processual, previstos nos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil, a independência das citações, conforme o artigo 231, §1o, do CPC, e a duração razoável do processo, estabelecida no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e reforçada pelos artigos 4o e 6o do CPC. Argumenta que a decisão agravada prejudica a credora e frustra a efetividade da execução, especialmente em face da recuperação judicial da primeira executada e da potencial morosidade da citação do segundo devedor por carta precatória expedida para a Comarca de Goiânia/GO. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para permitir o imediato prosseguimento da execução em relação à executada NOVO MUNDO S.A., com a realização de pesquisas patrimoniais e atos executivos cabíveis, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. O preparo do recurso foi regularmente recolhido, conforme comprovante (ID 78887818). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A controvérsia central reside na possibilidade de prosseguimento da execução de título extrajudicial contra um dos devedores já citado, enquanto o outro ainda aguarda citação por carta precatória. A decisão agravada (ID 257101029) condicionou o andamento do processo à citação do segundo executado, AGENOR BRAGA E SILVA FILHO, sob o fundamento de evitar tumulto processual. A Agravante buscou a reconsideração dessa decisão, mas o pedido não foi conhecido (ID 257688497), o que levou à interposição do presente agravo de instrumento. No caso dos autos, a probabilidade do direito da Agravante mostra-se relevante. A execução, por sua natureza, busca a satisfação célere do crédito. O Código de Processo Civil, ao tratar do litisconsórcio passivo, especialmente em execuções, adota a regra da autonomia dos prazos e atos processuais em relação a cada executado, salvo nos casos de litisconsórcio necessário. O artigo 915, §1o, do CPC, por exemplo, dispõe que, havendo mais de um executado, o prazo para cada um embargar será contado da respectiva citação, evidenciando a independência das relações processuais. A postergação da execução em relação a um devedor já citado, devido à ausência de citação de outro, configura uma medida que pode contrariar os princípios da efetividade e da celeridade processual (artigos 4o e 6o do CPC), bem como o princípio constitucional da duração razoável do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal). A jurisprudência deste Tribunal tem se manifestado de forma consistente sobre a possibilidade de prosseguimento da execução contra devedores já citados, mesmo na pendência de citação de outros. Conforme julgado recente, a ausência de citação de um dos corréus, em hipótese de litisconsórcio passivo facultativo, não impede o prosseguimento do feito em relação aos demais que já foram efetivamente integrados à relação processual. É nesse sentido o que se extrai do Acórdão 1962489 (0710601-37.2023.8.07.0005, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025). Outro julgado, o Acórdão 1866742 (0706267-51.2023.8.07.0007, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024), reafirmou que o prazo para oposição de embargos à execução flui de forma independente para cada executado, reforçando a ideia de que a execução pode tramitar separadamente para os devedores já citados. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. CITAÇÃO DE ALGUNS DOS CORRÉUS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, IV). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do art. 238 do CPC, a "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual", de modo que ela é um dos pressupostos processuais, portanto o êxito da citação do réu é imprescindível para a completa triangularização da relação jurídico-processual. 2. No particular, tem-se que foram exitosas as citações de dois litisconsortes passivos, não sendo citado apenas um dos corréus. 3. A ausência de citação de um dos corréus, quando há pluralidade de devedores, não obsta o prosseguimento do feito em relação aos demais que foram efetivamente citados, mormente não sendo hipótese de litisconsórcio necessário (CPC, art. 114). 4. “Quando há litisconsórcio facultativo no polo passivo, a citação de um dos devedores solidários torna inadequada a extinção do processo nos termos do art. 267, inc. IV, do CPC, por ausência de citação dos demais requeridos.” (Acórdão 431077, 20050710266808APC, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2010, publicado no DJe: 01/07/2010.) 5. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1962489, 0710601-37.2023.8.07.0005, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.)” “APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS. CONTAGEM DO PRAZO. INDIVIDUAL. EFEITOS DA REVELIA. AFASTADOS. APLICAÇÃO DO CDC. PESSOA JURÍDICA. FOMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. NÃO VERIFICADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. PRESCINDIBILIDADE. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS VERIFICADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. APELAÇÃO ADESIVA. DESISTÊNCIA. 1. O prazo para oposição de embargos à execução flui de forma independente e autônoma para cada um dos executados, a partir da juntada aos autos do respectivo comprovante de citação, consoante disposto no §1o, do art. 915, do CPC. 1.1. Ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, no processo de execução, havendo pluralidade de devedores, cada um deve apresentar defesa 15 (quinze) dias após a juntada do seu mandado de citação. 1.2. Em caso de pluralidade de réus, eventual revelia de um deles não produz o efeito de presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor quando apresentada contestação pelo outro, sobretudo em virtude de que a matéria de defesa é comum a todas as partes. (...) (Acórdão 1866742, 0706267-51.2023.8.07.0007, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.)” Assim, a exigência de aguardar o retorno de uma carta precatória, cuja tramitação é sabidamente sujeita a demoras, para prosseguir com a execução contra a parte já citada e em recuperação judicial, pode impactar negativamente a efetividade da tutela jurisdicional. O perigo de dano grave também se evidencia. A primeira executada, NOVO MUNDO S.A., encontra-se em recuperação judicial, o que, por si só, já aponta para um cenário de maior dificuldade na satisfação do crédito. A paralisação da execução para aguardar a citação do segundo executado, que pode levar meses em outra comarca, representa um risco iminente de prejuízo à Agravante. Além disso, a demora na realização de pesquisas patrimoniais e atos constritivos pode comprometer a recuperação do crédito, aumentando o risco de frustração da execução e inviabilizando a efetividade do provimento jurisdicional. Portanto, a suspensão do processo revela-se prejudicial à credora e desnecessária para o andamento em relação ao devedor já integrado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para autorizar o imediato prosseguimento da execução de título extrajudicial em relação à executada NOVO MUNDO S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sem aguardar a citação do corréu AGENOR BRAGA E SILVA FILHO. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem para ciência e cumprimento da presente decisão. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator